Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. OPÇÃO ELETIVA DA REQUERENTE. POSTERIOR POSTULAÇÃO DE LEITO NA REDE PÚBLICA. TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL PÚBLICO, A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. IRRETOCÁVEIS OS INTERCORRENTES CUSTOS HOSPITALARES, ORA ATRIBUÍDOS AOS RECORRENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I.É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, Arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não existirem vagas disponíveis nos hospitais da rede pública.
II. No caso concreto, verifica-se que: (i) a requerente, no dia 29.5.2019, foi atendida no Posto de Saúde n.8 de Taguatinga; (ii) encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (30.5.2019), onde foi dada orientação de tratamento domiciliar, (iii) em 1o.6.2019, em razão da sensação de agravamento do quadro clínico, optou por hospital particular próximo à sua residência, onde foi diagnosticada com pneumonia grave (tratamento medicamentoso iniciado) e solicitada internação em leito de enfermaria, (iv) em razão dos custos da internação do tratamento ultrapassarem as expectativas e capacidade econômica da família, foi informado ao hospital acerca da situação de hipossuficiência e ajuizada a presente demanda, na qual foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação da autora em “leito de enfermaria” de hospital público ou particular, com suporte às suas necessidades. E na situação de inexistência de vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, este deverá providenciar a internação em nosocômio particular (conveniado ou não à rede pública de saúde), arcando com o necessário e adequado tratamento médico (1o.6.2019 – Id 14276681), além de ser intimado o Hospital Anna Nery (ainda que não integrante da lide naquele momento processual); (v) efetuada a internação no nosocômio em que a requerente iniciou o tratamento (2.6.2019); (vi) intimação do Ente Federativo da decisão judicial em 3.6.2019, o qual não teria procedido a transferência para hospital público, até a alta em 8.6.2019.
III. Pretende a recorrente a reforma do decisum, para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a arcar com as despesas hospitalares a partir da concessão da liminar (1o.6.2019) e, consequentemente, condenar o Hospital Anna Nery ao ressarcimento dos valores pagos.
IV. Da detida análise dos autos eletrônicos, verifica-se que não assiste razão à recorrente. A robusta documentação demonstra que inicialmente não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada diante da sensação de piora do grave clínico. Desse modo, constatados (por relatório médico) o agravamento da doença e a necessidade de internação em leito de enfermaria, foi ajuizada demanda judicial diante da gravidade das circunstâncias fáticas e da comprovada hipossuficiência financeira da requerente para arcar com custos maiores do que os inicialmente previstos.
V. Assim, o termo inicial da omissão do Ente Federativo se configura com a ciência da decisão antecipatória da tutela (3.6.2019), dada a negligência em averiguar o quadro clínico da paciente, tanto que ela permaneceu internada no referido hospital privado até 8.6.2019, dia da alta hospitalar (Id.14276923). Prejudicado o pleito em relação ao Hospital Anna Nery.
VI. Nesse sentido, a douta Promotoria de Justiça bem ponderou que, em relação ao ressarcimento dos valores despendidos pelos familiares da apelante, tem-se que é inviável admitir responsabilidade do Hospital Anna Nery, pois quando da concessão da liminar esse nosocômio sequer era parte no processo, não podendo, portanto, assumir ônus originalmente imposto ao Distrito Federal.
VI. É de se confirmar, pois, a sentença, de parcial procedência que condenou o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à requerente, a partir do dia 3.6.2019, data da cientificação do réu quanto à necessidade de internação da requerente em nosocômio público.
VII. Precedentes da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1222745 PJe: 6/1/2020, e 2a Turma Recursal, Acórdão 1200435 PJe: 23/9/2019.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CC, At. 98, § 3o).